Tribunal: STF
Processo: HC 163339
Classe: HC
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-04
Data de publicação: 2023-01-04

Ementa:

Inteiro teor:
Petição em Habeas Corpus. Trânsito em julgado certificado em 12.02.2019. Exaurimento da prestação jurisdicional. Determinação de retorno dos autos ao arquivo.



    Ref. Petição/STF nº 100655/2022 (eventos 25 a 31).



    Vistos etc.



    Trata-se de Petição via da qual o impetrante renova as alegações de abuso de autoridade praticados pelo Juízo Criminal da Comarca de Frutal/MG (autoridade apontada coatora), e nessa direção noticia supostos descumprimentos de determinações desta Suprema Corte por parte do TJMG.



    Aponta que está “gravemente lesionado” em decorrência do cumprimento de prisão determinada na origem, bem como que vem sofrendo ameaças de morte por parte de agentes policiais e pelo Juízo de primeiro grau, além de “torturas e abusos”.



    Requer a apreciação dos fatos por esta Suprema Corte e para tanto formula um extenso rol de providências, entre as quais determinação para que se promova o seu tratamento médico e a expedição de ofícios ao STJ, ao CNJ/DMF, à OAB e à Corte Interamericana de Direitos Humanos (evento 25). 



    Decido.



    Os autos foram definitivamente arquivados por determinação do Ministro Dias Toffoli, em 05.04.2019, em face do trânsito em julgado ocorrido em 19.02.2019 (eventos 21 e 24). Portanto, não há nada a prover em relação às postulações ora deduzidas, tendo em vista o exaurimento da prestação jurisdicional no âmbito desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, determino o imediato retorno dos autos ao arquivo.



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao Procurador-Geral da República.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de janeiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente